Tribunal: STF
Processo: HC 269382
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É idônea a prisão processual fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade do agente em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de carregadores e munições de arma de fogo.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.